Tribunal: TJDFT
Processo: 0012872-78.2014.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INVENTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. AFASTADOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes proferida nos autos da ação de inventário.
2. Os embargantes alegam ter havido omissão e contradição no acórdão. 2.1. Destacam, preliminarmente, que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, sob risco do processo originário reiniciar a marcha processual, o que provocará risco de dano grave ou de difícil reparação 2.2. Alegam que ocupam e administram o imóvel, objeto do inventário, desde o ano de 2006, por força de documento de doação, subscrito embargada, e que o cumprimento da sentença exarada os forçaria a desocupá-lo de imediato, gerando nefastos efeitos a uma enorme gama de familiares. 2.3. Destacam ter havido omissão no acórdão, diante da ausência de comentário à sentença absolutória proferida nos autos no 2006.04.1.011502 em favor do 1o e 3o Embargantes. 2.4. Alegam que, o acórdão restou contraditório, pois a sentença excluiu os embargantes da condição de herdeiros; reconheceu a inventariante como única herdeira do falecido e, ao mesmo tempo, que homologou o esboço de partilha apresentado, o que causa efeitos deletérios aos Embargantes que ficam privados de provarem sua boa-fé. 2.5. Entendem que houve comportamento contraditório dos embargados, conhecido como princípio do venire contra factum proprium, proibido no ordenamento jurídico, pois gera prejuízo à parte. 2.6. Requerem por fim, o prequestionamento da matéria debatida nos autos.
3. Em suas contrarrazões, os embargados requerem o desprovimento do recurso, bem assim a condenação dos embargantes à multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1026, §2o, CPC).
4. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
5. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões trazidas pela recorrente foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 5.1. Insta ressaltar que o acórdão tratou pontualmente de cada questão trazida nos presentes embargos, a qual a parte embargante pretende rediscutir.
6. Cumpre salientar que a alegação de contradição do julgado, não enseja acolhimento dos embargos de declaração, já que a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento do recurso. 6.1. Destaca-se ainda que os tópicos discutidos pela embargante foram devidamente esmiuçados a fim de trazer maior clareza ao voto.
7. Alegação de comportamento contraditório, conhecido como princípio da boa-fé objetiva e do postulado “venire contra factum proprium”. 7.1. A aplicação de institutos não positivados no ordenamento jurídico, seja decorrente da boa-fé objetiva, da lealdade contratual ou de deveres anexos à relação jurídica, deve ser admitida com moderação e cautela, sob pena de banalização do instituto.
8. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 8.1. De toda forma, reputa-se prequestionados os dispositivos invocados no recurso.
9. Multa, do art. 1.026, § 2oCPC. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, os embargantes encontram-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida.
10. Embargos de declaração rejeitados.